Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705572-50.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: BRASILIA TURISMO ORLA LTDA - ME, AILAM OLIVEIRA DE ALMEIDA, JOSE PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0736120-31.2020.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de BRASILIA TURISMO ORLA LTDA, JOSE PEREIRA DA SILVA e AILAM OLIVEIRA DE ALMEIDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 221553650 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu os pedidos formulados pelo exequente de pesquisas aos sistemas CNIB e INFOJUD (DOI, DIMOB, DECRED e e-FINANCEIRA), sob os fundamentos de que: I – já foram realizadas consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para a busca de bens penhoráveis, sem sucesso; II - incumbe à própria parte exequente a consulta direta ao CNIB em sítio eletrônico, mediante o pagamento do encargo respectivo, independentemente da intervenção do Poder Judiciário, bem como de que a pesquisa a esse sistema não possui a finalidade de buscar patrimônio expropriável do executado. Também foi indeferido o pedido de inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, ao fundamento de que, além de a disposição do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, se tratar de faculdade jurisdicional, constitui-se como comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência. Em suas razões recursais (ID 68854738), o agravante alega que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.963.178, datado de 18/06/2024, decidiu que, em uma execução civil, quando esgotados os meios executivos típicos, como no caso dos autos, o Juízo pode determinar a busca e a decretação da indisponibilidade de imóveis da parte executada por meio do sistema CNIB. Afirma que o sistema SERASAJUD entrega a resposta em segundos e, por isso, não é efetivo, célere ou econômico negar o seu uso. Defende que os meios eletrônicos e tecnológicos emprestam efetividade à jurisdição executiva, de sorte que a sua utilização encontra respaldo no princípio da cooperação apregoado pelo legislador processual, não podendo o credor ser privado disso. Assevera que o acesso, via sistema INFOJUD, à DOI, DIMOB, DECRED e e-FINANCEIRA, cada um ao seu modo, auxilia na efetividade da Justiça, bem como proporciona economia e maior celeridade às demandas judiciais, tendo em vista que esse acesso revelará diversas operações realizadas pela parte agravada, as quais constituem dados importantes acerca da existência de patrimônio. Aduz que não existe limitação nas pesquisas de ativos financeiros junto aos sistemas conveniados, ou seja, não é porque as pesquisas já realizadas não tiveram sucesso que não poderão ser pleiteadas outras medidas. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja determinada a realização de consulta aos sistemas CNIB e INFOJUD (DOI, DIMOB, DECRED e e-FINANCEIRA), bem como determinada a inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se a medida vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs 68854741 e 68854742. É o relatório. Decido. Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o seu processamento. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O presente agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento de sentença, no ponto em que indeferiu os pedidos de consultas aos sistemas CNIB e INFOJUD, bem como de inclusão da parte executada no sistema SERASAJUD. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou, ainda, o risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida reside em examinar a possibilidade de determinar a realização de consultas aos sistemas CNIB e INFOJUD (DOI, DIMOB, DECRED e e-FINANCEIRA), bem como de deferir a inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. DO PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NO SISTEMA SERASAJUD O § 3o do art. 782 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de determinação, pela autoridade judicial, de inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, notadamente no caso de ausência de pagamento voluntário e de inexistência de bens penhoráveis. A ferramenta objetiva otimizar o trabalho dos Magistrados em relação às demandas remetidas ao SERASA, a exemplo das ordens judiciais para a inclusão e a retirada de nomes de cidadãos do cadastro de inadimplentes. Por sua vez, o inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil autoriza a adoção, pelo Magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que possa determinar todas aquelas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações judiciais que tenham por objeto prestação pecuniária. Em julgamento do Tema Repetitivo no 10261, o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que não há justificativa legal para o Magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastro de inadimplentes, baseando-se nos argumentos de que: i) não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida ou ii) a intervenção judicial só caberia se comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios. Na oportunidade, fora fixada a seguinte tese: O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA. Esta e. Corte de Justiça, acompanhando o indigitado entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, tem admitido que a inclusão de dados da parte executada em cadastro de inadimplentes, mediante o sistema SERASAJUD, não está condicionada à demonstração de diligências infrutíferas promovidas pelo exequente, perante mantenedoras de cadastros de devedores. Senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA REPETITIVO 1026 DO STJ. POSSIBILIDADE. DECISÃO ALTERADA. 1. O Código de Processo Civil, no § 3o, do art. 782 estabelece a possibilidade de determinação pela autoridade judicial e a pedido da parte exequente, de que seja inscrito no SERASAJUD (cadastros de proteção ao crédito) o nome do devedor, a despeito da demonstração da existência de bens penhoráveis. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que não há justificativa legal para o magistrado negar referido requerimento. A decisão restou plasmada em julgamento do Tema Repetitivo no 1026. 3. In casu, existindo requerimento do credor e levando-se em conta a ausência de empecilho ao defendido acesso à ferramenta eletrônica SERASAJUD, tudo conjugado com os princípios da celeridade processual, da eficiência e da cooperação, verifica-se descabido o apontado indeferimento. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1835241, 07363454920238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL E INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PRECEDENTES DO C. STJ. ARTIGO 782, §3°, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO MAGISTRADO. EFETIVIDADE PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Dispõe o artigo 782, §3°, do CPC/15 que, a requerimento da parte, o Juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 4. Conquanto o dispositivo legal estabeleça uma faculdade ao Magistrado, a medida deve ser garantida quando adequada e razoável para que os óbices ao alcance do crédito sejam superados, de forma a assegurar maior amplitude à concretização da tutela executiva, em conformidade com o princípio da efetividade do processo. 5. Desnecessário o esgotamento das diligências executivas tradicionais, pois tal atitude não é exigida na busca de bens a serem constritos, a fim de autorizar a penhora online (sistemas Sisbajud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei no 11.382/2006, conforme já assentou o Superior Tribunal de Justiça, entendimento que cabe ser estendido ao uso do Serasajud. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1744603, 07207839720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Ainda, no que tange à utilidade e conveniência da inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes, é certo que a medida configura meio indireto apto a induzir o devedor ao cumprimento da obrigação pecuniária, além do que, por via de consequência, também dificulta que o executado contraia novas dívidas e comprometa ainda mais a sua capacidade financeira para o pagamento do valor objeto de execução, de sorte a evitar que o processo de execução se torne inútil ao credor. Ressalta-se que, na hipótese dos autos, o nome dos executados deve ser inscrito em cadastro de inadimplentes, pois, além de as diligências empreendidas até o momento terem sido infrutíferas, o credor busca a satisfação do seu crédito desde março de 2022 (ID 118316211, origem), ou seja, há aproximadamente 3 (três) anos, sem lograr êxito. Dessa forma, considerando a ausência de empecilho jurídico ou fático, e diante do requerimento do credor e da possibilidade de utilização do sistema pelo Juízo originário, descabida a negativa, sob pena de violação aos princípios da celeridade processual, da eficiência e da cooperação. DO PEDIDO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS INFOJUD (DOI, DIMOB, DECRED e e-FINANCEIRA) E CNIB O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, prevê que o Magistrado pode “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Ocorre que as medidas atípicas devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor na localização de bens do devedor, desde que haja indícios de efetividade em tais diligências. No processo de origem, foram realizadas diversas consultas aos sistemas SISBAJUD, na modalidade de repetição programada (ID 126533635 – 01/06/2022; ID 150544926 – 13/02/2023; ID 216859585 – 06/11/2024), RENAJUD (ID 130003679 – 03/07/2022; IDs 150544931, 150544932 e 150544933 – 27/02/2023; IDs 150762534, 150762535 e 150762537 – 28/02/2023) e INFOJUD (ID 130003680 – 03/07/2022), não havendo êxito nas diligências. Posteriormente, o agravante pleiteou as medidas atípicas sem indicar, no entanto, que diligências teriam sido por ele adotadas para localizar, sponte propria, bens passíveis de penhora. Vê-se, portanto, que o exequente não exauriu os meios à sua disposição para localização de bens do devedor. Não obstante, observa-se que o Poder Judiciário atuou de forma diligente e cooperativa, deferindo as consultas que estavam à sua disposição e determinando a constrição de bens do executado, tudo no intuito da satisfação do crédito do agravante. Há que se pontuar, consoante o artigo 798, inciso II, alínea “c” do Código de Processo Civil, que as diligências realizadas pelo Juízo de primeiro grau, junto aos sistemas disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.), não eximem a parte credora da obrigação de promover diligências, por meios próprios, com a finalidade de localizar bens expropriáveis do devedor. Ademais, a consulta à Declaração de operações imobiliárias (DOI), à Declaração de informações sobre atividades imobiliárias (DIMOB), à Declaração de operações com cartão de crédito (DECRED) e à e-FINANCEIRA pelo INFOJUD não se mostra idônea para o fim de viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, porquanto se veiculam informações relativas às movimentações financeiras pretéritas. Outrossim, eventual deferimento judicial de medidas atípicas de busca de bens do devedor deve se basear na potencial efetividade e necessidade, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DECLARAÇÕES. RECEITA FEDERAL. DECRED. DIMOF. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Medidas desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribuem para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional, nos termos já salientados. 5. A jurisprudência recente do STJ orienta que o Juízo não pode “de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições”. Além disso, “a decisão do juiz deve observar o exame acerca da proporcionalidade das diligências pretendidas pelo requerente, verificando-se a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito das medidas quando confrontados direitos fundamentais” (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024). 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1946356, 0737868-62.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS. CNIB. SUSEP. DIMOF. DECRED. DIMOB. FINALIDADES DIVERSAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. UTILIDADE DAS MEDIDAS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 2. O Código de Processo Civil – CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 3. O dever de colaboração do juiz não dispensa o credor de adotar postura ativa na busca pela satisfação de seu crédito. Deve, assim, apresentar indícios de que a medida lhe será útil. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem por finalidade a busca ou a constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. Precedentes. 5. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) tem como função primordial a fiscalização dos sistemas de previdência e seguros privados. 6. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF), a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) não se mostram idôneas para o fim de viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, porquanto se veiculam informações relativas a movimentações financeiras pretéritas. Precedentes. 7. Não há indicativo concreto de que o devedor realize ou tenha realizado movimentações bancárias, creditícias ou imobiliárias que frustram o recebimento do crédito executado. 8. Sem demonstração de utilidade, as medidas devem ser indeferidas. 9. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1941035, 0735158-69.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE.ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS (DIMOB). INDEFERIMENTO DE MEDIDAS. 1. Conquanto não caiba ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas com o intuito de localizar bens do devedor, o indeferimento de buscas nos sistemas disponíveis, no início da fase de cumprimento de sentença, sem que primeiro o exequente demonstre a realização de diligências a seu cargo, viola o princípio da cooperação e da efetividade da execução.2. Consoante orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 425, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização dos convênios judiciais de pesquisa de bens, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor. 3. As pesquisas via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI; e Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB foraminstauradas com a finalidade de fiscalizar a realização de negócios imobiliários, e não de armazenar dados dominiais de registro público de imóveis, o que, por consequência, afasta a utilidade de tal pesquisa no presente caso. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1915185, 0721734-57.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 24/09/2024.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. quebra de sigilo. DIMOF, DOI E DIMOB. DILIGÊNCIAS SEM EFICÁCIA. I – A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOF) foi expressamente revogada pela Instrução Normativa RFP no 2.045/2021. Prejudicado o pleito da agravante-exequente para solicitação à Receita Federal dessa declaração. II – Ao Juiz incumbe, na direção do processo, velar pela sua rápida duração e indeferir postulações protelatórias, que não trarão efetividade à finalidade satisfativa da execução, art. 139, incs. II e III, do CPC. III – O pedido da credora, para ser expedido ofício à Receita Federal, visando o fornecimento das Declarações sobre Operações Imobiliárias (DOI) e de Informação sobre Operações Imobiliárias (DIMOB), não auxiliará a localização de bens imóveis penhoráveis, porque o conteúdo de tais declarações revelará os mesmos imóveis apresentados nas pesquisas já realizadas, via Infojud e eRIDFT. IV – Agravo de instrumento da exequente desprovido. (Acórdão 1883579, 0714530-59.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 09/07/2024.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS POR MEIO DO SISTEMA INFOJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. REQUISIÇÃO DE DADOS. DECRED E E-FINANCEIRA. INUTILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de efetivação de pesquisa por meio do sistema Infojud, bem como de acesso, pela credora, à DECRED e ao relatório E-financeira em nome do devedor, com a finalidade de descoberta de bens suscetíveis de penhora. 2. A regra prevista no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece o dever de determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 2.1. A interpretação do referido texto normativo (art. 139 do CPC) deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). 2.2. Por essa razão possibilita-se ao credor, desde que tenha previamente envidado esforços para localizar os respectivos bens, utilizar-se dos sistemas informatizados vinculados ao Juízo para a pesquisa de bens do devedor passíveis de penhora, tais como o Infojud. 3. A DECRED tem a finalidade de reunir informações de operações efetuadas com cartão de crédito com a identificação dos utentes, bem como dos montantes globais mensalmente movimentados. 4. Nesse sentido percebe-se que a expedição do aludido ofício não serve para a finalidade pretendida pela agravante de localizar bens penhoráveis, pois todas as informações referem-se a movimentações financeiras pretéritas. É possível chegar à mesma conclusão, aliás, em relação ao pretendido acesso ao relatório E-financeira em nome do devedor. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1924983, 0730256-73.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.) – grifo nosso Do mesmo modo, o uso do sistema CNIB não constitui meio adequado para o objetivo pretendido pelo exequente. Isso porque a Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e autoridades administrativas, não se constituindo em forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis em execuções. Convém salientar, ademais, que a egrégia 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já manifestou entendimento no sentido de que a consulta à CNIB não constitui via adequada para o fim de localizar bens penhoráveis, registrados em nome do devedor, conforme pode ser observado dos precedentes a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS FRUSTRADAS NO SISBAJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PESQUISA DE ATIVOS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência entende ser possível a renovação do pedido de localização de bens por meio dos sistemas judiciais de pesquisa de ativos, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, realiza a "recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos" (art. 2o, caput) e tem por escopo a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita. 3. Nesse contexto, não se mostra cabível a realização de pesquisa na CNIB exclusivamente como meio de localização de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1896346, 07216384220248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA CNIB. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. PESQUISA. INJUSTIFICÁVEL. EFETIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INAPLICABILIDADE DO SISTEMA PARA A FINALIDADE BUSCADA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 4. Não é cabível a realização de pesquisa naCNIB como meio de localização de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade. 5. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 6. O credor deve apresentar elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, sobretudo quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1892557, 07058863020248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. NÃO CABIMENTO. FINALIDADE DIVERSA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastradas (art. 2o). 2. Não se trata de mecanismo voltado à penhora ou à localização de patrimônio imobiliário dos devedores, a fim de obter a satisfação dos interesses da parte exequente, mas de ferramenta destinada à integração das indisponibilidades de bens imóveis determinadas por magistrados e autoridades administrativas. 3. A própria norma regulamentadora possibilita ao interessado a realização de consultas diretamente nos cartórios extrajudiciais, mediante o pagamento das custas correspondentes, sendo desnecessária e incabível a intervenção judicial com essa finalidade, sob pena de configurar burla ao próprio escopo do sistema, assim como ao pagamento dos respectivos emolumentos. 4.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1776758, 07235423420238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Registre-se que, como bem ponderado pelo Juízo a quo acerca do sistema CNIB, “[...] incumbe à própria parte exequente a consulta direta ao aludido sistema em sítio eletrônico, mediante o pagamento do encargo respectivo, independentemente da intervenção do Poder Judiciário. A despeito de possibilitar o rastreamento de bens, a pesquisa ao sistema CNIB não visa a busca de patrimônio expropriável do executado, sob pena de desvirtuar a finalidade da ferramenta e isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos.” (ID 221553650, origem). Ademais, as decisões de indisponibilidade de bens se dão em hipóteses processuais restritas, de maneira que nenhuma delas se amolda ao cumprimento de sentença que tramita na origem. Não se mostra possível, por conseguinte, a decretação de indisponibilidade de bens imóveis dos executados por essa via, como pretende o agravante. É importante esclarecer que a mera suspensão do processo, na forma prevista no artigo 921, inciso III e seu § 1o, do Código de Processo Civil, com a sua remessa ao arquivo provisório, não tem o condão de acarretar prejuízo, como alega o exequente. Isso porque, no período da suspensão, será possível a indicação de bens da parte devedora à penhora, ou mesmo a comprovação de indícios de alteração patrimonial, a legitimar a realização de novas consultas aos sistemas postos à disposição do Juízo, com a finalidade de viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária. No mais, evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligências aptas a localizar bens dos agravados passíveis de penhora e, observada a inadequação de consultar a DOI, DIMOB, DECRED, e-FINANCEIRA (via INFOJUD) e a CNIB para este fim, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, deve a r. decisão hostilizada permanecer hígida nesse ponto. Assim, além da ausência da probabilidade do direito, não se verifica a presença indispensável do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, invocado pelo agravante, a justificar o deferimento das consultas. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, a fim de determinar a inclusão dos nomes dos agravados em cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025 às 15:46:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora